Tribunal: TJDFT
Processo: 0724124-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DA PENHORA. PEDIDO DA AGRAVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC).

2. Em que pese a intenção da agravante em ver liberada a totalidade dos valores, não há como se estender a previsão legal da impenhorabilidade de salário e de saldo de caderneta de poupança até o valor de 40 salários mínimos para sobras em conta corrente e aplicações financeiras diversas, pois destoa totalmente do espírito da lei, que visa preservar a subsistência do devedor e de sua família.

3. A partir do momento em que se retira uma parcela do salário para fins de investimento, essa deixa de ser protegida pelo manto da impenhorabilidade, pois a sobra é passível de constrição, conforme já assentou o próprio Superior Tribunal de Justiça.

4. Não cabe majoração de honorários recursais em agravo de instrumento (AgInt no REsp 1850535/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

5. Recurso desprovido.